Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA. NULIDADE DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE REGRAS QUE RESTRINGEM A COMPETITIVIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COMPUTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido formulado na inicial de ação popular ajuizada por um cidadão, visando à declaração de nulidade de pregão eletrônico promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para contratação de serviços de lavanderia hospitalar. Nos recursos de apelação interpostos pelos réus, foram arguidas preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença. Alegou-se, ademais, que não estariam caracterizados os vícios apontados na inicial, nem o estabelecimento de regras restritivas de competitividade, de modo a justificar a declaração de nulidade do procedimento licitatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o fato de não haver sido oportunizada a manifestação das partes a respeito de documentos juntados aos autos pelo Ministério Público configuraria hipótese de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estaria caracterizada a nulidade da sentença em virtude de julgamento extra petita; (iii) determinar se o pregão eletrônico no 78/2023 é nulo por violação à competitividade, em virtude de falhas no termo de referência e da imposição de exigências indevidas no edital do procedimento licitatório; (iv) avaliar se, para efeitos de modulação da eficácia da tutela jurisdicional, o prazo fixado para cumprimento da obrigação imposta deve ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade de atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte ser manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
3.1. Observado, no caso concreto, que os réus, após a juntada de documentos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foram intimados para apresentar alegações finais, oportunidade em que deixaram de arguir a nulidade do processo por violação do princípio do contraditório, mostra-se caracterizada a preclusão, o que torna inviabilizado o acolhimento da tese de cerceamento de defesa suscitada no recurso de apelação.
4. Não caracteriza hipótese de julgamento extra petita o fato de o d. Magistrado sentenciante haver feito referência a argumentos e documentos apresentados pelo Ministério Público na qualidade de custos legis, como fundamento fático e jurídico para o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida na inicial.
5. A Lei no 14.133/2021, ao regular as licitações e contratos administrativos, inclui a competitividade dentre os princípios que devem nortear sua aplicação (artigo 5o).
5.1. Estando devidamente comprovada a existência de falhas substanciais no termo de referência do pregão eletrônico, como estimativa superdimensionada da carga de roupa hospitalar, cálculo inadequado do valor de referência e exigência indevida de apresentação de Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela ANVISA, causando indesejada restrição à competitividade, tem-se por impositivo o reconhecimento da nulidade do procedimento licitatório.
6. Justificável a modulação dos efeitos da tutela jurisdicional que declarou a nulidade do pregão eletrônico, como forma de preservar a continuidade do serviço público essencial, devendo o prazo fixado para realização de novo procedimento licitatório ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 Apelações cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recurso interposto pelo Distrito Federal parcialmente provido. Recurso interposto pela empresa ré não provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte prejudicada se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. O Ministério Público, ao intervir no processo como fiscal da ordem jurídica, poderá produzir provas, requerer medidas processuais e interpor recursos, razão pela qual a alusão a documentos e argumentos apresentados pelo membro do Parquet, por ocasião do julgamento da ação não caracteriza hipótese de julgamento extra petita.
3. Deve ser considerado nulo o procedimento licitatório quando constatadas falhas técnicas relevantes no termo de referência e a imposição de exigências desproporcionais e desprovidas de razoabilidade que resultem na redução da competitividade.
4. Em caso de modulação dos efeitos da sentença que declara a nulidade de pregão eletrônico, de modo a preservar a continuidade dos serviços públicos, o prazo fixado para realização de novo procedimento licitatório deve ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; CPC, arts. 278, 371, 437, § 1o; Lei no 14.133/2021, arts. 5o e 6o, XXV, “c”; RDC ANVISA no 16/2014, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0737243-48.2022.8.07.0016, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu; TJDFT, AGI no 0718928-20.2022.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro.